Tribunal: TJDFT
Processo: 0741083-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0741083-66.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HILTON DE JESUS FERREIRA DE SENA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por HILTON DE JESUS FERREIRA DE SENA, parte requerente, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de cessação dos descontos relativos à contribuição previdenciária incidente sobre a pensão militar percebida. Foram oferecidas contrarrazões, conforme ID no 42934907. A parte recorrente foi intimada para, no prazo de 48 horas, comprovar sua situação de hipossuficiência ou comprovar o recolhimento do preparo (ID no 42950412), todavia, permaneceu inerte. Nos termos do art. 29, I, do regimento interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do art. 31 do mesmo diploma legal, salvo nos casos de deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Dispõe o art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários, em razão da regra prevista no sistema jurídico em vigor, onde aquele que pede deve provar o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373 do CPC. No caso em exame, o recorrente deixou de comprovar a situação de hipossuficiência e o recolhimento do preparo, restando deserto o recurso. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários fixado em 10% sobre o valor da causa. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora